Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO NO CASO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC.
1. O critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. No caso, é indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC, por não se tratar de demanda com valor da causa muito baixo ou irrisório. Destarte, os honorários devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
2.1. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, a r. sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional nos autos.
3. Apelação conhecida e provida.